Tribunal: TJES
Processo: 5000681-67.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-67.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: RONALDO DA SILVA CAVACHINI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RONALDO DA SILVA CAVACHINI em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, na qual pleiteia a restituição imediata na quantia de R$ 8.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.139,61, referente à retenção indevida no contrato de consórcio, devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do ajuizamento da ação. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3778806) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais referente aos danos morais e danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o conforme afirmação autoral, existe um saldo retido na quantia de R$ 8.428,96. Desta forma, a partir do reconhecimento supra, a título de taxa de fundo de reserva, seguro e taxa de administração, por meio do qual fora reconhecida a licitude da retenção na importância de R$ 7.289,35, e não tendo a suplicada apresentado o comprovante do pagamento da diferença impugnada, tendo sequer apresentado justificativa em contestação sobre o porque implementou um pagamento parcial, entendo ser devida a restituição da quantia não abarcada a título de fundo de reserva, taxa de administração e seguro.

Sendo assim, devida a devolução da diferença do montante, que perfaz a quantia de R$ 1.139,61, merecendo o pedido em comento seguir o caminho da parcial procedência, a fim de ser restituída a diferença do saldo existente. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença. .

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.